Tribunal: TJES
Processo: 5002809-31.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002809-31.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DANIEL GUILHERME
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5002809-31.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrido: DANIEL GUILHERME

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7799280).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a presente ação encontra-se prescrita, pois ajuizada mais de cinco anos após a celebração do negócio jurídico;
b)
que a contratação foi regular;
c)
que a recorrida possuía legitimidade da contratação;
d)
que caso seja mantida a condenação, que deve haver a compensação dos valores;
e)
que não há dano moral a ser indenizado.

Quanto à preliminar de prescrição, tenho que a razão distancia-se da parte recorrente, isso porque o pedido da parte é de que haja o cancelamento do cartão pelo mesmo já ter expirado o prazo e validade, mas mesmo assim ainda subsistirem os descontos de RMC, não havendo que se falar em declaração de inexistência ou invalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Pelo exposto,
repilo
a preliminar aventada.

Preliminarmente, no que se refere à prejudicial de mérito aventada,, é sabido que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que aos contratos consumeristas é aplicado o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC, qual seja 5 (cinco) anos. Em se tratando prestação de trato sucessivo, o termo inicial é da última parcela vencida que no presente caso, ainda ocorria no trâmite da presente ação, em 10/07/2023.

Vejamos a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada;
[...] (TJES. Apelação Cível 0002671-28.2019.8.08.0035. Desª Janete Vargas Simoes. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 05/Oct/2023.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002495-15.2019.8.08.0014 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : MARIA CRISTINA DE JESUS SANTOS ADVOGADO : CAIO ANDRADE MONTEIRO ALMEIDA LINS RECORRIDO : BANCO BMG S/A ADVOGADO : LENIZE VARNIER MAZOLINI GUIO MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL *PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO (IDOSO) ACÓRDÃO EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APOSENTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.
1. A prescrição da pretensão fundada em alegada inexistência de contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado por aposentado é quinquenal. Art. 27, do CDC. Precedentes do STJ.
2. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar a prova do fato constitutivo do direito alegado, enquanto ao réu incumbe a demonstração de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos da pretensão exposta na inicial.. Não o fazendo, colocam-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC. Precedente do STJ. 3. A comprovação da contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado pela Autora, confirmado pela mesma com a afirmação de que efetuou saques de quantias disponibilizadas pela financeira, desnaturam a afirmada prática de ato ilícito pela empresa e demonstram a regularidade da relação jurídica obrigacional mantida entre as partes. Precedentes do STJ e TJES. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a prejudicial de mérito e, por igual votação, negar provimento ao recurso. Vitória (ES), Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190025586, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Assim, tendo o autor proposto a presente ação em 23/04/2023, tenho que não transcorrido o aludido prazo prescricional.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos trechos da sentença:

[...]

Neste sentido, considerando a evidência inequívoca de que o contrato de cartão de crédito fora celebrado por ocasião da liberação de empréstimo consignado em folha de pagamento, bem assim pela prova documental de que o saldo devedor do cartão de crédito tem sofrido amortizações sobre a margem consignável da parte postulante, tenho que toda a narrativa exordial passa a revestir-se de suficiente verossimilhança.

Tem-se, portanto, como digna do condão de veracidade a assertiva do que a consumidora não pretendia adquirir qualquer serviço de cartão de crédito, constituindo um serviço/produto não solicitado por ela. Tal prática tem-se desenvolvido de forma corriqueira pelos agentes financeiros que operam empréstimos consignados, ocasionando manifesto prejuízo à parte aderente.

[...]

A abusividade manifesta de tal prática importa na nulidade das cláusulas do contrato, naquilo em que se divorcia da vontade do consumidor aderente, da boa-fé e da equidade, e, consequente, implica no restabelecimento da isonomia das prestações, com a reposição ao consumidor do que tenha sido prestado em excesso.

Caso houvesse o contrato se desenvolvido de acordo com os índices e valores pactuados, mas utilizando o sistema de prestações fixas, a evolução do saldo devedor poderia, de modo aproximado, ser resumida da forma a seguir.

Cabe destacar que é fato incontroverso que o recorrido, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado (ID 7799234)-, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 7799236 e 7799237), nota-se que o recorrido não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Embora na inicial o autor alegue que pretendia realizar o cancelamento do cartão, observo que os autos foram encaminhados do Procon, pelo qual a parte ingressou sem auxílio de advogado, tanto a defesa dos autos feita pela parte recorrente, quanto as alegações da réplica e do autor em audiência revelam que o mesmo não pretendia contratar cartão consignado, mas sim empréstimo consignado.

Desse modo, evidencia-se a vontade da parte recorrida em realizar um empréstimo consignado, mas não um cartão de crédito consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que a recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (ID. 7799235), tal situação confirma a tese da recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que o recorrido declarou não ter utilizado, mas que o recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Na espécie, aplica-se o entendimento do Enunciado n° 29.1 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que dispõe,
in verbis
:

ENUNCIADO Nº 29.1
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Desse modo, deve ser considerada nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado público”, diante dos elementos presentes nos autos, como feito em sentença.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido foi ludibriado a contratar cartão de crédito consignado no lugar de empréstimo consignado, não cumprindo a parte recorrente, portanto, com sua obrigação de fornecer as informações acerca do contrato, pelo qual a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 mil e quinhentos reais, nos termos do art. 55 do CPC e do art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)